Tribunal: TJSP
Processo: 0005587-34.2004.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução fiscal – IPTU – Município de Cajamar – Ocorrência – Paralisação do feito por prazo superior ao previsto no art. 40 da LEF – Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0005587-34.2004.8.26.0108, da
Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado JOÃO PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005587-34.2004.8.26.0108 - Cajamar - Voto no 37.203 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0005587-34.2004.8.26.0108
Apelante
:
Município de Cajamar
Apelado
:
João Pedroso
Comarca
:
Cajamar
Voto no 37.203.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Execução
fiscal
IPTU
Município de Cajamar

Ocorrência
Paralisação do feito por prazo
superior ao previsto no art. 40 da LEF

Aplicação do entendimento adotado pelo STJ no
julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o
regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC.
Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU do
Município de Cajamar, extinta pela sentença de fls. 44/47,
prolatada pela MM. Juíza de Direito Gina Fonseca Corrêa, que
reconheceu a prescrição.
Apela o Município buscando a reforma,
com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para o que
expõe, em síntese: não ocorreu a prescrição; o cômputo do prazo
foi interrompido; deve ser resguardado o direito à Fazenda de
recuperar tributos objetos de execução fiscal.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
In casu, verifica-se a ocorrência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005587-34.2004.8.26.0108 - Cajamar - Voto no 37.203 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
prescrição intercorrente.
Intimada a Municipalidade acerca do
insucesso na localização de bens do executado em 02/08/2006
(fls. 23-v), teve início a partir daí, automaticamente, o
procedimento do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme assentado
no julgamento pelo STJ do REsp. no 1.340.553/RS (1a Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, m.v., j. 12/09/2018), submetido
ao regime do art. 1036 e seguintes do NCPC.
Iniciada a partir daquele marco a
contagem do prazo de suspensão e, depois deste, do prazo
prescricional, constata-se o escoamento de quase 13 anos até a
prolação da sentença, esta datada de 16/07/2019.
Assim, de acordo com o precedente
aplicado, decorreu lapso temporal mais do que suficiente para se
verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Importante ressaltar que o Município,
em suas razões de inconformismo, não comprovou a ocorrência
de qualquer causa de interrupção ou suspensão do fluxo
prescricional.
Por tudo o que se expôs, há de se
confirmar a respeitável sentença que reconheceu a prescrição.
Para que dúvida alguma paire a respeito,
por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa
de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pelo apelante.
Ante o exposto, em suma, meu voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0005587-34.2004.8.26.0108 - Cajamar - Voto no 37.203 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica